Tribunal: TJDFT
Processo: 0700508-17.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA. ADMINISTRADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela ré, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la, Solidariamente à primeira recorrida, para “pagarem à parte autora a quantia de R$ 13.485,79 (treze mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos), corrigida monetariamente a partir do pagamento e acrescida de juros de mora a partir da citação.”.
3. No caso, como relatado na sentença “(...) a parte autora, em síntese, que teve seu plano de saúde cancelado de forma indevida em 31/08/2024, durante tratamento contra neoplasia maligna, sendo o serviço reativado apenas em 19/10/2024, por força de decisão judicial. Afirma que, nesse intervalo, realizou pagamentos de mensalidades que não foram restituídos, mesmo após solicitação administrativa. Requer a devolução em dobro dos valores pagos e reparação por danos morais.”.
4. Em razões recursais, afirma a recorrente, em suma, que a responsabilidade pela restituição é da administradora do plano de saúde, a primeira recorrida (Qualicorp), uma vez que esta faz a gestão dos pagamentos feitos pelos beneficiários. Alega que é operadora e apenas disponibiliza a rede, sendo a responsabilidade da administradora, bem como que não pode ser responsabilizada por atos de terceiros. Assevera que não tinha conhecimento acerca do cancelamento do plano, não sendo responsável pela restituição das mensalidades.
5. Contrarrazões apresentadas (ID’s 74749442 e 74749444). As recorridas, em suma, impugnando as alegações da recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso. A segunda recorrida apresentou preliminar de inovação recursal, suscitando o não conhecimento do recurso.

III. Questão em discussão
6. Preliminarmente, deve-se aferir a existência de inovação recursal. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade da recorrente pela restituição das mensalidades do plano de saúde cancelado indevidamente.

IV. Razões de decidir
7. Inovação Recursal. A inclusão de novos argumentos ou pedidos eu grau de recurso, configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
8. Analisando detidamente os autos, verifica-se que houve inovação recursal.
9. Em sede de contestação, nota-se que a recorrente fundamentou sua defesa ao argumento de que o plano foi cancelado por culpa da segunda recorrida, a qual pagou intempestivamente a parcela referente ao mês de agosto de 2024., tanto que, em sentença, consta que “A parte ré AMIL, por sua vez, sustenta a legalidade do cancelamento e a ausência de falha na prestação do serviço.”.
10. A gama de argumentação exposta em sede recursal não foi objeto de análise pelo magistrado de primeira instância, tratando todos os argumentos de novas alegações, não ventiladas em qualquer fase na primeira instância.
11. Assim, a análise da argumentação exposta em sede de recurso fere a isonomia entre as partes, a ampla defesa, o contraditório, bem como infringe o duplo grau de jurisdição.

V. Dispositivo
12. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 55.

Jurisprudências Mencionadas: Não há.